Tribunal: TJMT
Processo: 1008960-43.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008960-43.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 569.604.681-91 (EMBARGANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ROSIMEIRE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 569.604.681-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO POR DÉBITO REGULAR – POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Não obstante à essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária pode suspender o fornecimento no caso de inadimplência do usuário por débito atual, diverso daquele questionado por meio de ação judicial, o que restou evidenciado no caso concreto, razão pela qual não há falar em dano moral.

Sendo autor e réu, em parte, vencedor e vencido, devem ratear as custas processuais e arcar com a verba honorária de seus causídicos,
ex vi
do art. 86,
caput
, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008960-43.2017.8.11.0003

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA:

ROSIMEIRE SILVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, visando sanar omissão constante do v. acórdão desta Câmara (Id 42402966), de minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em suas razões de Id 43835485, a embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão/contradição, na medida em que não enfrentou seus argumentos, mormente o que se refere
“à suspensão do fornecimento de energia elétrica ter sido em relação aos débitos regulares e não pretéritos”.

Aponta que não houve interrupção da prestação do serviço da fatura contestada nos autos, pelo contrário, ela se deu em virtude de débito regular sem qualquer relação com o consumo recuperado.

Aduz que o acórdão que manteve a sentença que fixou os danos morais restou controverso em relação às provas trazidas nos autos, ao passo que não houve suspensão em virtude da fatura objeto da ação, motivo pelo qual entende que a condenação lhe imputada deve ser afastada.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, mediante a atribuição dos efeitos infringentes, seja a sentença
a quo
reformada no ponto.

Decorreu o prazo sem manifestação da embargada, consoante certidão de Id 45659479.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 42402966, assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL EXISTENTE - RECURSOS DESPROVIDOS. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura da consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores. Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito e tendo em vista os dissabores experimentados pela consumidora em razão desse fato, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. Deve ser mantido o quantum indenizatório fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara”.

Segundo a recorrente, o
decisum
embargado padece do vício de omissão, na medida em que não enfrentou os argumentos, especialmente no que se refere
“à suspensão do fornecimento de energia elétrica ter sido em relação aos débitos regulares e não pretéritos”.

Quanto ao ponto, alega que não houve interrupção da prestação do serviço da fatura contestada nos autos, muito pelo contrário, já que a mesma se deu em virtude de débito regular sem qualquer relação com o consumo recuperado, pelo que entende que a manutenção da sentença que fixou os danos morais restou controverso em relação às provas trazidas nos autos, devendo, portanto, ser afastada no caso concreto.

Pois bem. Revisitando os autos, verifica-se que razão assiste à embargante, haja vista que, ao contrário do defendido pela parte autora/embargada na peça de ingresso, a interrupção do serviço se deu não em virtude do débito questionado na ação ordinária de inexistência de débito, mas em sim fruto de uma dívida regular (atual).

Ora, não obstante à essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária pode suspender o fornecimento no caso de inadimplência do usuário, desde que o corte seja por inadimplemento de conta regular.

Assim, de acordo com o artigo 172 da Resolução Normativa no. 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, é permitida a interrupção da prestação do serviço

na hipótese de inadimplência do consumidor decorrente de débito regular, isto é, consumo do mês atual, confira:

“Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;”

Na hipótese, constata-se do documento de Id 43835485 que o corte de energia se deu em 03/11/2017, por falta de pagamento de
débito atual
. Logo, considerando a atualidade do débito que originou o corte no fornecimento de energia elétrica, o que configura culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em responsabilização da concessionária, que agiu no exercício regular de direito.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÍVIDA PRETÉRITA PROVENIENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DISCUSSÃO EM JUÍZO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se abusiva e ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo.

A interrupção da prestação do serviço prevista no artigo 172 da Resolução Normativa no 414, de 9 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, é permitida somente na hipótese de inadimplência do consumidor no pagamento de conta regular, isto é, consumo do mês atual."

(N.U 1014373-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE NO FORNECIMENTO – DÉBITO ATUAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – RECURSO DESPROVIDO.

O débito atual não impede, como no caso do débito pretérito, a suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Se não restou constatada a probabilidade do direito alegado, porquanto o que não se admite é a interrupção do fornecimento de energia como meio de obter o recebimento de débitos pretéritos, há que ser indeferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela”
(N.U 1001487-49.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 05/10/2016)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, com efeito infringente, para reformar a sentença de primeiro, a fim de se afastar o dano moral arbitrado na origem, consoante fundamentação supra.

Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial merece ser redistribuído na forma do art. 86,
caput
, do CPC, sendo rateado igualitariamente na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada litigante, ressalvando que a exigibilidade em relação à parte autora resta suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020